Tribunal: TJMT
Processo: 1018233-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018233-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), APARECIDA ROSANE RUFINO - CPF: 536.124.181-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NÚCLEO DIGITAL 4.0 – OPOSIÇÃO À COMPETÊNCIA PELO EXECUTADO – TRAMITAÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA NA COMARCA DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO – DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE A REMESSA DA EXECUÇÃO PARA A COMARCA DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO – RESOLUÇÕES TJ-MT/OE 12/2021 e 385/2021-CNJ – OBSERVÂNCIA

DAS REGRAS DE COMPETÊNCIA – DECISÃO REFORMADA -

RECURSO

PROVIDO.

1.Trata-se de Execução Fiscal em que o Estado de Mato Grosso optou pelo ajuizamento da Execução Fiscal perante o Núcleo Digital 4.0.

2.A parte executada se opôs à competência na primeira oportunidade.

3.Tramitação de Ação Anulatória na Comarca de domicílio da parte executada, na qual foi deferida a medida de suspensão da exigibilidade do crédito em execução.

4.A escolha pela distribuição do processo para o Núcleo de Justiça 4.0 pela parte demandante é facultativa e deverá ser exercida no momento da distribuição da ação, podendo a parte demandada se opor à tramitação do processo no referido núcleo por ocasião de sua primeira manifestação (Res. CNJ n. 385, art. 2o, § 3o; Res. TJMT/OE n. 12, art. 3o, § 3o).

5. Havendo oposição à competência pela parte demandada, o processo será redistribuído ao juízo comum competente.

6.Necessidade de remessa da Execução Fiscal para a Comarca de domicílio da parte executada, conforme art. 46, §5o, do CPC, onde tramita a Ação Anulatória.

7.Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
APARECIDA ROSANE RUFINO
contra a decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 na Ação de Execução Fiscal no 1004794-38.11.0041, a qual indeferiu o pedido de remessa da Execução Fiscal para o juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, onde tramita a Ação Anulatória

no 1000214-51.2023.8.11.0077, determinando a reunião dos processos

perante o juízo prolator da decisão agravada.

A Agravante alega, em síntese, que:

-

peticionou na ação de execução fiscal, informando ao juízo que tramita Ação Anulatória na Comarca de Vila Vela da Santíssima Trindade, a qual tem por objeto o procedimento administrativo que originou a CDA em execução, e obteve naquela ação a suspensão da CDA, pleiteando a suspensão da execução e a remessa desta ao juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade;

- o juízo deferiu a suspensão da execução, mas indeferiu a remessa da ação de execução para o juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, requisitando a remessa da Ação Anulatória;

- a Resolução TJ-MT/OE no 13/2023, que criou o Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais, combinada com as Resoluções TJ-MT/OE no 12/2021 e Resolução 385/2021-CNJ, facultam às partes a oposição à competência dos Núcleos, o que deve ser acatado pelo juízo, se invocada pela parte na primeira oportunidade de se manifestar nos autos;

- existe decisão judicial suspendendo a CDA que aparelha a execução fiscal proferida na Ação Anulatória, em trâmite na Comarca de domicílio da Agravante;

- nos termos do art. 46,§5o, do CPC e a súmula 206/STJ, a competência de Vara Privativa, instituída por Lei Estadual, não altera a competência territorial.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a remessa da ação de execução fiscal para o juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

A decisão Id 224556150 conferiu efeito suspensivo em relação a parte da decisão agravada que determinou a remessa dos autos no 1000214-51.2023.8.11.0077 (Ação Anulatória) ao juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estadual 4.0.

Contrarrazões do recurso no Id 23090198, alegando a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para julgar execução fiscal decorrente de multa ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 na Ação de Execução Fiscal no 1004794-38.11.0041.

O Estado de Mato Grosso ajuizou referida Execução fiscal perante o Núcleo Digital de Execuções Fiscais, lastreado em CDA originada de Auto de Infração Ambiental.

A executada, ora agravante, manifestou-se na referida Execução Fiscal, pleiteando a suspensão e o declínio da competência, comprovando que ajuizou, na comarca de seu domicílio, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, Ação Anulatória do Procedimento Administrativo ambiental e Auto de Infração, no 1000214-51.2023.8.11.0077, na qual foi concedida tutela de urgência, suspendendo a autuação ambiental, o procedimento administrativo e a exigibilidade da CDA que instruiu a execução fiscal.

Pleiteou a reunião das ações na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

A decisão agravada suspendeu a execução fiscal e determinou a reunião das ações, todavia, perante o Núcleo Digital, determinando que a Ação Anulatória, em trâmite na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, fosse remetida ao juízo do Núcleo digital, sob o fundamento de que a competência para processar

e julgar

a execução fiscal exclui a de qualquer outro juízo, conforme art. 5o da LEF.

Primeiramente, é de se ressaltar que as contrarrazões do Estado de Mato Grosso, no sentido de que a competência é da Vara Especializada do Meio Ambiente, não prospera, pois foi o próprio Estado que optou pelo Núcleo Digital para ajuizar a Execução Fiscal.

Além disso, o objeto deste recurso é a competência do Núcleo Digital, onde o agravado ajuizou a ação, para processar a execução e a Ação Anulatória que tramita em Vila Bela da Santíssima Trindade.

Com relação ao Núcleo Digital, a Resolução TJ-MT/OE no 12, de 22 de julho de 2021, que regulamenta a implantação e funcionamento dos Núcleos de Justiça 4.0 dispõe o seguinte:

“Art. 3o A escolha do “Núcleo de Justiça 4.0” pela parte autora é facultativa e deverá ser exercida no momento da distribuição da ação.

§ 1o O processo direcionado pela parte autora a um “Núcleo de Justiça 4.0” será distribuído livremente entre os magistrados para ele designados.

§ 2o É irretratável a escolha da parte autora pela tramitação de seu processo no “Núcleo de Justiça 4.0”.

§ 3o A parte ré poderá se opor à tramitação do processo no “Núcleo de Justiça 4.0” por ocasião de sua primeira manifestação no processo, realizada por procurador regularmente constituído.

§ 4o Havendo oposição da parte ré, o processo será redistribuído ao juízo comum competente, conforme indicado pelo autor.

§ 5o A oposição da parte ré à tramitação do processo no “Núcleo de Justiça 4.0” deverá ser feita na forma prevista no art. 340 e art. 917, inciso V, ambos do CPC.

§ 6o A não arguição de incompetência pela parte ré, na forma dos parágrafos anteriores, aperfeiçoará o negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do CPC, fixando a competência do “Núcleo de Justiça 4.0”.

§ 7o Estabilizado o negócio jurídico determinante da competência do “Núcleo de Justiça 4.0”, as ações referidas no art. 286 do CPC deverão, necessariamente, tramitar segundo as regras do “Juízo 100% Digital”.

Referida Resolução foi editada tendo em vista a Resolução 385/2021, do Conselho Nacional de Justiça, a qual autorizou os tribunais a instituírem “Núcleos de Justiça 4.0”, disciplinando, em relação ao ponto recursal, o seguinte:

“Art. 2o A escolha do “Núcleo de Justiça 4.0” pela parte autora é facultativa e deverá ser exercida no momento da distribuição da ação.

§ 1o O processo atribuído a um “Núcleo de Justiça 4.0” será distribuído livremente entre os magistrados para ele designados.

§ 2o É irretratável a escolha da parte autora pela tramitação de seu processo no “Núcleo de Justiça 4.0”.

§ 3o O demandado poderá se opor à tramitação do processo no “Núcleo de Justiça 4.0” até a apresentação da primeira manifestação feita pelo advogado ou defensor público.

§ 4o Havendo oposição da parte ré, o processo será remetido ao juízo físico competente indicado pelo autor, submetendo-se o feito à nova distribuição.

§ 5o A oposição do demandado à tramitação do feito pelo “Núcleo de Justiça 4.0” poderá ser feita na forma prevista no art. 340 do CPC.

§ 6o A não oposição do demandado, na forma dos parágrafos anteriores, aperfeiçoará o negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do CPC/15, fixando a competência no “Núcleo de Justiça 4.0”

De tais atos administrativos extrai-se que foi autorizada a criação dos Núcleos de Justiça 4.0, entretanto, a competência de tais núcleos somente é fixada se não houver oposição da parte demandada.

No caso em tela, houve a oposição e a parte demandada, ora Agravante, tem domicílio em Vila Bela da Santíssima Trindade, ajuizou ação anulatória naquela Comarca e obteve a suspensão da CDA, que é objeto da ação de execução fiscal.

Havendo a oposição da parte executada quanto ao trâmite da execução no Núcleo Digital 4.0, devem ser observadas as regras de competência dispostas na lei processual civil.

O CPC dispõe no art. 46, §5o que “
A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.”

A decisão agravada ainda determinou a expedição de ofício ao juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, solicitando a remessa da Ação Anulatória que tramita naquela Comarca, para ser reunida à Ação de Execução Fiscal, passando a tramitar ambas no Núcleo Digital 4.0.

Com isso, a decisão agravada contraria a Resolução que criou o Núcleo Digital 4.0, assim como a Resolução do CNJ, que disciplinou tal criação pelos tribunais estaduais.

Havendo oposição do réu em Execução Fiscal que o autor optou por ajuizar perante o Núcleo Digital, deve ser obedecida a Resolução, remetendo-se o feito segundo as regras de competência comum.

Neste sentido:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FICAIS ESTADUAIS 4.0 – OPOSIÇÃO DA PARTE DEMANDADA NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NO PROCESSO – NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CONDUTA LESIVA AO MEIO AMBIENTE – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O Conselho Nacional de Justiça, mediante a Resolução n. 385 de 06 de abril de 2021, dispôs sobre a criação dos Núcleos de Justiça 4.0, possibilitando aos tribunais a instituição de tais núcleos especializados em razão de uma mesma matéria e com competência sobre toda a área territorial situada dentro dos limites de jurisdição do respectivo tribunal, nos quais tramitarão processos em conformidade com o “Juízo 100% Digital”.

2. A escolha pela distribuição do processo para o Núcleo de Justiça 4.0 pela parte demandante é facultativa e deverá ser exercida no momento da distribuição da ação, podendo a parte demandada se opor à tramitação do processo no referido núcleo por ocasião de sua primeira manifestação (Res. CNJ n. 385, art. 2o, § 3o; Res. TJMT/OE n. 12, art. 3o, § 3o).

3. No caso, a parte demandada, na primeira oportunidade, expressou sua discordância com a tramitação da execução fiscal no Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, pelo que cabia ao Juízo a quo determinar a redistribuição do processo ao juízo competente, a quem caberá à análise sobre o aproveitamento dos atos até então praticados.

4. “É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJMT. N.U. 1000845-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024).

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 1006891-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de reformar parcialmente a decisão agravada, para determinar a remessa da Execução Fiscal no 1004794-38.2023.8.11.0041 para a Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, a fim de ser reunida à Ação Anulatória n
o
1000214-51.2023.8.11.0077, em tramite naquele juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024